Tribunal: TJDFT
Processo: 0713967-61.2021.8.07.0003
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0713967-61.2021.8.07.0003 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. APELADO: EUMAR ALVES DA SILVA JUNIOR D E C I S Ã O Consoante o petitório de ID 30609315, a apelante requer a desistência do recurso. Por tais fundamentos, com arrimo no artigo 998, caput, do Código de Processo Civil, homologo, para que produza seus efeitos jurídicos e legais, o referido pedido. Eventual restrição inserida no sistema RenaJud deverá ser baixada pelo Juízo de origem. Retire-se o processo de pauta (ID 30274777). Oportunamente, após as cautelas de praxe, arquivem-se os autos. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador